Tribunal: TJMT
Processo: 1027989-44.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027989-44.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLE TAQUES LEITE - CPF: 979.166.681-49 (ADVOGADO), ANDRE GOMES BORGES - CPF: 700.444.221-72 (AGRAVANTE), JORDELINA RUELA PEREIRA (AGRAVADO), CID IMOVEIS EIRELI - EPP - CNPJ: 36.950.210/0001-98 (AGRAVADO), JORDELINA RUELA PEREIRA - CPF: 640.525.086-53 (AGRAVADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), JULLYEMERSON RODRIGUES ROSA DE MORAES AGUIAR - CPF: 013.093.041-57 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES BORGES - CPF: 798.125.541-49 (TERCEIRO INTERESSADO), AB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 31.748.843/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027989-44.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA QUE SOMENTE FOI EFETIVADA MUITOS ANOS APÓS O DECURSO DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO MATERIAL ACRESCIDO DO PERÍODO DE 1 ANO DA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Verificada a incidência da prescrição intercorrente, decorrente do decurso do prazo para penhora de bens, é de ser reconhecida a incidência do referido instituto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

Agravante:
André Gomes Borges

Agravados:
Cid Imóveis Eirelli-Epp e Jordelina Ruela Pereira

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo executado
André Gomes Borges

contra decisão do
Juiz da 3a Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE Ação de cobrança de aluguéis em fase de Cumprimento de Sentença no 0023597-87.2003.8.11.0041, cód. 138964, no 550/2008

apresentado inicialmente, ao que parece, por

Jordelina Ruela Pereira
e seus advogados
Gisele Cristina Balbo e Takayoshi Katagiri
em face de

Anderson Gomes Borges e de seu fiador André Gomes Borges

este último aqui agravante.

DECISÃO (id. de origem 168426387)
:
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
André Gomes Borges
aqui agravante e afastou a alegação de prescrição intercorrente
.

Informa que o valor do Cumprimento de Sentença atualizado até a presente data é de R$45.465,29.

Alega que que foi proposta Ação de Cobrança de Aluguéis em 19.11.2003 que finalizou em 2004, porquanto a sentença foi proferida em 1.3.2024 (p. 57/58 – números de origem) e que a Execução também de aluguéis começou em 23.6.2024 (p. 78, no de origem), bem assim que já passaram 20 anos e que o prazo da prescrição é de apenas 3 anos (art. 206 da Lei no 10.406/2002).

Aduz que nos 19 anos de tramitação do processo não houve diligências frutíferas para satisfazer o débito e que, inclusive, já decorreu o prazo de 1 ano de suspensão do processo.

Ao final, pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender a eficácia da decisão impugnada. No mérito, o provimento do Agravo.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 243529165).

Na contraminuta, id. 248980697, a exequente agravada
Jordelina Ruela Pereira
defende a inocorrência da prescrição. Ao final, pede o desprovimento do Agravo e condenação do executado agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1027989-44.2024.8.11.0000

Agravante:
André Gomes Borges

Agravados:
Cid Imóveis Eirelli-Epp e Jordelina Ruela Pereira

VOTO

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo executado
André Gomes Borges

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada por
André Gomes Borges
aqui agravante e afastou a alegação de prescrição intercorrente
.

Cuida-se na origem de
Cumprimento De Sentença

de
Ação de Cobrança de Aluguéis
no 0023597-87.2003.8.11.0041, cód. 138964, no 550/2008

apresentado inicialmente por

Jordelina Ruela Pereira
e seus advogados
Gisele Cristina Balbo e Takayoshi Katagiri
em face de

Anderson Gomes Borges e de seu fiador André Gomes Borges

este último aqui agravante
iniciado em 23.6.2004
em que os exequentes pugnaram, na petição inicial, pelo recebimento do valor atualizado na data do protocolo da ação do total de R$8.572,47 composto pelo valor da
condenação (R$7.793,15)
e
honorários advocatícios sucumbenciais de R$779,32
- id. de origem 39733039, p. 70/74.

O despacho de citação foi proferido em 23.6.2004
(id. de origem 39733039, p. 78).

Em 22.11.2004 foi feito deferido o arresto de parte do apartamento 1602, 16o andar, Ed. América Garden, localizado na Rua Santiago, 319, Bairro das Américas, quadra 5, lote D, Cuiabá, matrícula no 55.439 do 6o Ofício de Cuiabá, cuja medida foi cumprida em 16.2.2005 e também em 26.1.2005– id. de origem 39733691, p. 34; p. 45 e p. 63 ocasião em que o executados foram nomeados

depositários fiéis do referido bem.

A citação foi feita por edital em 14.9.2005 (id. de origem 39733691, p. 77).

Foi feita avaliação do imóvel no valor de R$180.0000,00, isso em 4.10.2006 (id. de origem 39733692, p. 14).

O executado
André Gomes Borges
manifestou contrariamente à avaliação 6.11.2006 (id. de origem 39733692, p. 20/21).

A conversão do arresto em penhora foi feita em 18.1.2007 (id. de origem 39733692, p. 30) e a intimação da penhora foi feita por edital em 23.3.3012 (id. de origem 39733694, p. 32).

Em 5.8.2014 foi feita nova avaliação (R$490.000,00) - id. de origem 39733694, p. 52.

Em 11.6.2015 com a anuência da exequente (id. de origem 39733692, p. 68/69) foi determinado a baixa da penhora sobre o citado imóvel por tratar de bem pertencente a terceiros - id. de origem 39733694, p. 72.

Foi deferida penhora em conta corrente, cuja medida restou inexitosa, conforme despacho do id. de origem 39733694, p. 75.

Em 13.12.2023 foi feita a penhora sobre quotas sociais do executado
André Gomes Borges
junto a empresa
AB Consultoria Empresarial Ltda.
(id. de origem 136900503).

Em 23.2.2024 foi oposta Exceção de Pré-Executividade em que o executado
André Gomes Borges
defende o reconhecimento da prescrição intercorrente de 3 anos (
art. 206, do Código Civil de 2002 -
cobrança dos valores referentes aos aluguéis e aos débitos acessórios ao contrato de locação
), cujo pedido foi rejeitado pela decisão ora impugnada, proferida em 10.9.2024 (id de origem 168426387).

A penhora das quotas sociais do executado
André Gomes Borges
junto a empresa
AB Consultoria Empresarial Ltda.
foi reafirmada em 4.11.2024 (id. de origem 173446067).

Pois bem
. A
cobrança de aluguéis prescreve em 3 anos, conforme a regra do art. 206, §3o, I, do Código Civil de 2002, legislação, aliás, aplicável ao Cumprimento de Sentença, porquanto iniciou em 23.6.2004, porquanto o prazo do Cumprimento de Sentença é o mesmo da Ação de Conhecimento, conforme orientação dada pela Súmula 150 do STF e também conforme a regra do art. 206-A do Código Civil que dispõem:

Súmula 150 do STF:

“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
”
.

Art. 206-A do Código Civil:

“
Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil ). (Redação dada pela Lei no 14.382, de 2022
).
”.

O Cumprimento de Sentença iniciou em 23.6.2004
e o despacho de intimação para pagamento foi proferido no mesmo dia (23.6.2004).

A intimação para pagamento foi feita por edital em 14.9.2005 (id. de origem 39733691, p. 77).

A primeira penhora,
de parte do apartamento 1602, 16o andar, Ed. América Garden, localizado na Rua Santiago, 319, Bairro das Américas, quadra 5, lote D, Cuiabá, matrícula no 55.439 do 6o Ofício de Cuiabá
que foi feita em 18.1.2007
(id. de origem 39733692, p. 30),
foi posteriormente revogada
, ou seja,
em 11.6.2015
com a anuência da exequente (id. de origem 39733692, p. 68/69) por tratar o imóvel penhorado de bem pertencente a terceiros (id. de origem 39733694, p. 72).

A segunda e última penhora
que foi feita sobre quotas sociais do executado
André Gomes Borges
junto a empresa
AB Consultoria Empresarial Ltda.

ocorreu em 13.12.2023
, conforme se verifica do id. de origem 136900503.

Logo,
resta demonstrado que a penhora, efetivamente válida, somente ocorreu após o decurso de

18 anos e 6 meses do despacho de citação proferido em 23.6.2004
.

Frisa-se que o prazo da prescrição é de 3 anos.

Importante reiterar que o Cumprimento de Sentença iniciou em 23.6.2004, ou seja, na vigência do CPC anterior e que o atual CPC passou a viger a partir de 18.3.2016.

Registra-se que o início do prazo da prescrição intercorrente,
na vigência do CPC/73
,
por conta da antiga regra
(
art. 791, III, CPC/73)

não fixar prazo para a suspensão da execução
, se dava a partir do fim do prazo da suspensão fixado a critério do juiz
ou, se não fixado prazo,
do transcurso de um ano por aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
(
que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências
).

No caso não houve pedido e nem deferimento de suspensão do processo durante o período de vigência da regra anterior, ou seja, do CPC/73. Logo a prescrição intercorrente teria seu início a partir do decurso de 1 ano da não localização de bens

e durante esse período a prescrição intercorrente fica suspensa.

Como o despacho de intimação para pagamento foi proferido em 23.6.2004 para interromper a prescrição intercorrente era preciso que a penhora de bens ocorresse até três anos a partir daquela citada data.

E como não houve realização de penhora nos três anos posteriores ao despacho de citação (23.6.2004) não houve interrupção da prescrição intercorrente.

Ressalta-se que, ainda que somado aos três anos da prescrição material o prazo de 1 ano que é a partir de quando inicia a prescrição intercorrente e período que ela, prescrição intercorrente, fica suspensa, ainda, assim, resta demonstrado
que a penhora válida somente ocorreu 18 anos e 6 meses após o despacho de intimação para pagamento, ou seja, quando feita finalmente a penhora a prescrição intercorrente já havia, e muito, implementado
.

De notar-se que pedidos de diligências infrutíferas não tinham o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente. Apenas a efetivação da medida, ou seja, a penhora válida a interromperia.

Sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "
OS REQUERIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS QUE SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS
em localizar o devedor ou seus bens
NÃO TÊM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "A EFETIVA CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL E A EFETIVA CITAÇÃO (AINDA QUE POR EDITAL) SÃO APTAS A INTERROMPER O CURSO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NÃO BASTANDO PARA TAL O MERO PETICIONAMENTO EM JUÍZO, REQUERENDO, V.G., A FEITURA DA PENHORA SOBRE ATIVOS FINANCEIROS OU SOBRE OUTROS BENS"
(Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (STJ – 1a Turma – AgInt. no AREsp. n. 1.165.108/SC – Rel.: Min. Gurgel de Faria –j. em 18/02/2020 – DJe 28/02/2020).
(grifei).

Sem razão o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado na contraminuta.

Posto isso,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnad
a, a fim de reconhecer a incidência da prescrição intercorrente.

É como voto.

(3)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025